Tribunal: TJDFT
Processo: 0729999-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR DA FORMA PREVISTA NO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Segundo o § 4o do artigo 248 do CPC/15, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
2. Na hipótese, a Agravante não se desincumbiu do seu dever contratual de comunicar, por escrito e mediante recibo, qualquer mudança de endereço.
3. A citação encaminhada para o local constante no contrato e recebida por porteiro de prédio edilício se mostra válida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.